Tribunal: TJES
Processo: 5033694-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033694-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: HENRIQUE COSTA DE JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses autorizadoras de atribuição de efeito suspensivo.

No caso, a parte recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a produção dos efeitos da sentença. Todavia, tal pleito não merece acolhimento, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, a atribuição de efeito suspensivo reveste-se de caráter excepcional, sendo cabível apenas mediante demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ausente, contudo, comprovação idônea de tal situação, impõe-se o recebimento do recurso exclusivamente no efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por HENRIQUE COSTA DE JESUS em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em que o autor narra que sofreu com suspensão da plataforma, em razão de imputação infundada de agressão sexual.

Sobreveio sentença em ID. 13670131, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida a fornecer ao autor as informações acerca da denúncia de agressão sexual formulada contra ele na plataforma UBER que ensejou no bloqueio temporário de sua conta para averiguação, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais);

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado sustentando a nulidade da sentença ante a omissão e, no mérito, requereu a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Preliminarmente, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença, ante a existência de omissão. A questão, contudo, merece ser rejeitada. Como se depreende da tramitação processual, foi oportunizada à parte a oposição de embargos de declaração, que, entretanto, não foram acolhidos.

Ressalte-se que, no exercício da jurisdição, o magistrado de primeiro grau aprecia as provas e questões suscitadas à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, não estando adstrito a examinar, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. Desse modo, inexistindo nulidade e estando a sentença devidamente fundamentada, mostra-se válida a sentença proferida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Não obstante tal previsão, reputo oportuno consignar, ainda que de forma complementar, as razões que embasaram a formação do convencimento deste juízo.

Pois bem, verifica-se, no caso em análise, que o acesso da parte autora à plataforma Uber, na condição de motorista, foi bloqueado em razão de imputação de agressão sexual a passageiro. Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que a plataforma notificou o usuário, sem, contudo, indicar de forma clara e específica a denúncia efetivamente formulada contra o motorista.

A parte recorrente, embora tenha alegado a regularidade da suspensão, não apresentou qualquer documento apto a justificar a medida restritiva imposta. Observa-se, na verdade, que o motorista foi suspenso do aplicativo e, sem qualquer justificativa, seja inicial ou final, teve seu acesso como condutor restabelecido posteriormente na plataforma.

Quanto ao mérito da alegação da parte autora, esta sustenta que a suspensão ocorreu de forma indevida, em razão de atos que não praticou, configurando, assim, fato negativo. Nessa hipótese, competia ao aplicativo, ora recorrente, o ônus de demonstrar a existência de notícia concreta sobre violação das políticas da plataforma, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos qualquer prova da denúncia recebida relacionada à suposta agressão sexual.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que a suspensão operada pelo aplicativo se mostrou irregular. Há, portanto, evidente responsabilidade da Uber, nos termos do art. 927 do Código Civil.

O recorrido, na qualidade de motorista, permaneceu privado do acesso à plataforma, instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional e sua subsistência, configurando o dano e o nexo causal necessários à responsabilização da recorrente.

Com relação ao quantum indenizatório, diante da ausência de critérios expressamente definidos no Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm adotado, para o arbitramento do dano moral, quatro parâmetros principais: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, afiguro razoável o valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta, eis que fixada com prazo máximo para a sua incidência.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)